Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-92.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001178-92.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA NAYARA NUNES ROSA - CPF: 002.087.931-86 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA - CNPJ: 42.359.148/0001-67 (APELANTE), VANESSA SALDANHA VIEIRA - CPF: 698.538.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INFRAESTRUTURA NÃO IMPLEMENTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual, determinando a devolução integral dos valores pagos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do não cumprimento da obrigação de implementar infraestrutura básica em loteamento urbano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento contratual, caracterizado pela não realização das obras de infraestrutura prometidas, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento contratual, quando ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade do consumidor, causando-lhe angústia, frustração e abalo psicológico significativos, configura dano moral indenizável.

4. A completa inércia da vendedora em iniciar as obras de infraestrutura essenciais, mantendo o empreendimento em estado de abandono por mais de três anos, impede a fruição do bem pelo adquirente e frustra suas expectativas legítimas, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

5. A conduta da vendedora viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como o direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta da vendedora, o valor do contrato e a extensão do dano sofrido pela compradora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento contratual caracterizado pela completa inércia do vendedor em implementar a infraestrutura básica prometida em loteamento urbano, mantendo o empreendimento em estado de abandono, configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e frustra as expectativas legítimas do comprador."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.
421, 422, 475; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 47.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003225-19.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2024; TJMT, 1008313-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por LOTEAMENTO TARUMÃ PARK SPE LTDA de sentença proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Valores Pagos e Pedido Indenizatório por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por PAULA NAYARA NUNES ROSA

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para: a) declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, tendo como objeto o lote no 12, da Quadra 09, com área total de 290,00 m2, localizado no Loteamento Tarumã Park, Cáceres-MT; b) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida; c) condenar o requerido a restituir à parte autora, em parcela única, os valores pagos pelo bem, na quantia de R$ 18.615,63 (dezoito mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e três centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela; d) condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação e correção monetária pela taxa SELIC a partir da data da sentença; e) condenar a parte requerida em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 319466372), a apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação por danos morais, argumentando que não estão presentes os requisitos autorizadores para tal condenação, uma vez que a apelada não apresentou provas do alegado dano extrapatrimonial, contrariando o disposto no artigo 373, I, do CPC. Sustenta que o mero atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de ensejar dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 319466377), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso porque a conduta da apelante extrapola o "mero aborrecimento", gerando frustração profunda e impossibilitando a construção de sua moradia ou investimento no imóvel adquirido.

A apelada apresentou ainda petição (ID 319954354) alegando insuficiência no preparo recursal efetuado pela apelante, requerendo o não conhecimento do recurso por deserção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: a) declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, tendo como objeto o lote no 12, da Quadra 09, com área total de 290,00 m2, localizado no Loteamento Tarumã Park, Cáceres-MT; b) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida; c) condenar o requerido a restituir à parte autora, em parcela única, os valores pagos pelo bem, na quantia de R$ 18.615,63 (dezoito mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e três centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela; d) condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação e correção monetária pela taxa SELIC a partir da data da sentença; e) condenar a parte requerida em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração do dano moral e, subsidiariamente, do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inicialmente, quanto à preliminar de deserção suscitada pela apelada em petição posterior às contrarrazões (ID 319954354), verifico que não merece acolhimento.

Embora a apelada alegue que o preparo foi insuficiente por ter sido calculado apenas sobre o valor de R$ 26.615,63, que não cobriria a condenação por danos materiais e morais atualizados, observo que o preparo foi realizado conforme o valor informado na guia de recolhimento (ID 319466373), que expressamente menciona ter sido "
calculada com base no valor fixado na sentença R$ 26.615,63, informado no ato da emissão da guia
". Não há nos autos qualquer intimação para complementação do preparo, presumindo-se, portanto, sua regularidade. Assim,
rejeito a preliminar de deserção
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme bem reconhecido na sentença, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, e a apelada, como destinatária final, enquadram-se perfeitamente nos conceitos estabelecidos pelos artigos 2o e 3o do CDC.

No caso, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano em 21/10/2022, tendo a autora/apelada adimplido o valor de R$ 18.615,63 (dezoito mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e três centavos). Também ficou demonstrado, por meio da documentação acostada aos autos, que a apelante não cumpriu com sua obrigação de implementar a infraestrutura básica no loteamento, conforme previsto no contrato.

A sentença, ao analisar as provas produzidas, concluiu que o empreendimento se encontrava em estado de total abandono, com vegetação alta e sem qualquer sinal de cuidado, impossibilitando até mesmo o acesso aos terrenos. Constatou-se que nenhuma obra havia sido sequer iniciada: asfaltamentos, tubulações, meio-fio e sarjetas, nem qualquer vestígio de que a requerida tivesse cumprido, ainda que parcialmente, sua parte no acordo.

A apelante, em sua defesa, limitou-se a alegar que o prazo para conclusão das obras se estenderia até 22/10/2025, argumento que foi corretamente afastado pela sentença, considerando o estado de completo abandono do empreendimento e a inviabilidade técnica de conclusão de todas as obras de infraestrutura no exíguo prazo restante.

Nesse contexto, a questão central a ser analisada é se o inadimplemento contratual por parte da apelante, caracterizado pela não realização das obras de infraestrutura prometidas, configura dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral. Contudo, essa orientação comporta exceções quando o descumprimento contratual ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade do consumidor, causando-lhe angústia, frustração e abalo psicológico significativos.

No caso, não se trata de simples atraso na entrega do imóvel, mas de completa inércia da apelante em iniciar as obras de infraestrutura essenciais para a utilização do lote adquirido pela apelada. Conforme bem pontuado na sentença, o
estado de abandono do empreendimento
,
que perdura por mais de três anos
,
impede completamente a fruição do bem pela adquirente
, frustrando suas expectativas legítimas e seu projeto de vida.

A aquisição de um imóvel, seja para moradia ou investimento, representa para a maioria das pessoas um projeto de vida significativo, muitas vezes fruto de anos de economia e planejamento. A frustração desse projeto, em razão da completa inércia da parte vendedora em cumprir suas obrigações contratuais básicas, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a configuração de dano moral quando há demora injustificada na entrega da obra, especialmente quando tal demora frustra a expectativa de realização do sonho da moradia própria. Nesse sentido:

"

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – CUMULAÇÃO DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – POSSIBILIDADE – FATOS GERADORES DISTINTOS – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, restou comprovado que houve atraso na entrega do imóvel, visto que a conclusão da obra estava prevista para 30/09/2014 e, considerando os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, o prazo para entrega se encerraria em 30/03/2015. Contudo, as chaves só foram entregues em 11/07/2018.

2. A cumulação das multas moratória e compensatória é possível, por possuírem fatos geradores distintos.

3.
A demora injustificada da entrega da obra por 03 (três) anos caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria
.

4. Recurso desprovido. (N.U
1008313-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO INTEGRAL DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-LOTEAMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADAS – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA NO PROCESSO – MÉRITO- INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a diligencia de prova pericial, bem como audiência de instrução e julgamento.

A demora injustificada da entrega da obra por mais de 03 (três) anos caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria
.

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$ 10.000,00, o julgador singular o fez com base nos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, assim como na ampla jurisprudência desta Corte, sem menosprezar ou supervalorizar o abalo suportado pelo autor. (N.U 1003225-19.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Ademais, a conduta da apelante revela-se particularmente grave quando se considera que, mesmo após receber valores significativos da apelada (R$ 18.615,63), não realizou qualquer investimento visível no empreendimento, mantendo-o em estado de completo abandono. Tal conduta viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como o direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, conforme disposto no artigo 6o, VI, do CDC.

A frustração experimentada pela apelada não se resume a um simples atraso na entrega do bem, mas à completa impossibilidade de usufruir do imóvel adquirido ou mesmo de ter uma perspectiva concreta de quando isso seria possível, considerando o estado de abandono do empreendimento. Essa situação de incerteza e impotência, que se prolonga por anos, certamente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta da apelante, o valor do contrato e a extensão do dano sofrido pela apelada.

A indenização por danos morais possui dupla função: compensatória para a vítima e punitiva-pedagógica para o ofensor. O valor fixado deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima, sem, contudo, proporcionar-lhe enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, deve representar sanção adequada ao ofensor, de forma a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

No caso em análise, considerando que a apelada desembolsou R$ 18.615,63 e ficou completamente impossibilitada de usufruir do bem adquirido, em razão da inércia da apelante em realizar as obras de infraestrutura prometidas, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Ressalto que o valor fixado está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, não se revelando excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, considerando que o recurso foi desprovido, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante à apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025